Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-56.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008005-56.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID PEREIRA MAIA - CPF: 062.888.701-96 (APELANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES SZALAY - CPF: 171.053.657-81 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONCURSOS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APROVEITAMENTO MÍNIMO. PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança contra ato da Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023. O apelante foi eliminado por não atingir o percentual mínimo de 50% de acertos em prova objetiva, argumentando a impossibilidade matemática de alcançar o percentual exato devido ao número ímpar de questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência editalícia de aproveitamento mínimo de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, sem previsão expressa de arredondamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público, em seu subitem 7.2.1.2, vincula a eliminação do candidato ao não atingimento de 50% do total de pontos, sendo norma clara e objetiva, sem omissão ou contradição que justifique intervenção judicial.

A ausência de previsão para arredondamento no edital impede sua introdução pelo Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a intervenção judicial em concursos públicos deve se limitar à análise da legalidade, salvo em casos de abuso ou arbitrariedade flagrante.

A regra editalícia aplica-se de forma isonômica a todos os candidatos, sendo proporcional e razoável, sem discriminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão editalícia para arredondamento de nota mínima em provas objetivas não configura irregularidade, devendo prevalecer o princípio da vinculação ao edital.

A atuação judicial em concursos públicos limita-se à análise da legalidade, sem interferência no mérito administrativo ou nas disposições editalícias, salvo flagrante abuso ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por David Pereira Maia contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023.

O apelante alega que foi eliminado na fase de conhecimentos básicos por não atingir o mínimo de 50% de acertos exigido no subitem 7.2.1.2 do edital, correspondente a 15 questões objetivas. Contudo, argumenta que, sendo o número de questões ímpar, torna-se matematicamente impossível atingir o percentual exato de 50%, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé administrativa.

Contrarrazões apresentadas pela Fundação Cesgranrio pelo não provimento do recurso, tendo em vista que defende a legalidade do ato administrativo e a aplicação literal das regras editalícias, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais (id 242052654).

No id 242052655, a Unemat requer a manutenção da sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id 251690668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência do edital quanto ao aproveitamento mínimo de 50% em uma prova objetiva composta por número ímpar de questões, sem previsão expressa de critérios para arredondamento.

O princípio da vinculação ao edital estabelece que as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório devem ser seguidas por todos os participantes do certame, bem como pela Administração Pública.

No caso, o edital nº 01/2023, em seu subitem 7.2.1.2, prevê a eliminação do candidato que não alcançar 50% dos pontos na prova de conhecimentos básicos (id 242052173), vejamos:

“
7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa”.

O apelante obteve 7 acertos em 15 questões, equivalente a 46,66%, percentual inferior ao exigido. A regra é clara e objetiva, não havendo qualquer omissão ou contradição que justifique intervenção judicial.

A alegação de que o número ímpar de questões inviabiliza o atingimento exato de 50% não configura irregularidade, mas sim característica inerente à formulação das provas objetivas. Não há previsão no edital para arredondamento da nota mínima, e tampouco cabe ao Judiciário introduzir regra não prevista, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a atuação do Judiciário em concursos públicos limita-se à análise da legalidade e não pode interferir no mérito administrativo ou nas regras editalícias, salvo em casos de abuso ou arbitrariedade flagrante (AgInt no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Embora a interpretação mais favorável ao candidato seja desejável em certas circunstâncias, ela não pode contrariar disposição expressa do edital, que é o instrumento normativo que rege o certame. A exigência de 50% dos acertos é proporcional e razoável, pois aplica-se igualmente a todos os candidatos e não apresenta caráter discriminatório.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025